Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Os réus/recorrente opuseram embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre o cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada aos embargantes a produção de prova oral por meio da qual pretendiam desconstituir a presunção de culpa de quem colide na traseira.

2. O argumento suscitado pelos embargantes – cerceamento de defesa - não foi apresentado no recurso inominado e, portanto, não foi devolvido à Turma Recursal. Dessa forma, trata-se de alegação trazida somente nos embargos de declaração, inexistindo omissão no acórdão embargado que analisou todas as questões suscitadas no recurso.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.